Tribunal: TJMT
Processo: 0045542-18.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045542-18.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDIFICIO TORRES DO PARQUE - CNPJ: 15.095.223/0001-57 (APELANTE), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0001-02 (APELADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - CPF: 768.419.527-15 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0001-02 (APELANTE), HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - CPF: 768.419.527-15 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), EDIFICIO TORRES DO PARQUE - CNPJ: 15.095.223/0001-57 (APELADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MAURO CONTE FILHO - CPF: 354.798.708-31 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MAURO CONTE FILHO - CPF: 354.798.708-31 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA REQUERIDA E PROVEU PARCIALMENTE DA AUTORA.

E M E N T A

RAC no 0045542-18.2012.8.11.0041

APELANTES
: EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE e ELEVADORES OTIS LTDA

APELADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES
– RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO – ARTIGOS 12 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO -
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
– POSSIBILIDADE – TUTELA ESPECÍFICA DO DIREITO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE -

ARTIGOS 497 E 499 DO CPC/15

- DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO
EXTRA
OU
ULTRA PETITA
–
DANOS MORAIS
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSO –

DANOS CONFIGURADOS –
QUANTUM
–RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

A disputa
entre um condomínio e empresas fornecedoras de produtos e serviços de manutenção de elevadores caracteriza relação de consumo, uma vez que o condomínio representa cada um dos proprietários, e a ação busca proteger esses proprietários na qualidade de destinatários finais.

Diante do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, bastando que seja demostrada a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos, sendo prescindível, portanto, a comprovação de culpa, exceto
se o fornecedor comprovar as excludentes de sua responsabilidade, a teor do dispostos nos artigos 12, § 3o, II e III, e 14, § 3o, I e II, do CDC, que não é o caso, já que a falha na prestação do serviço

de assistência técnica na manutenção e conservação dos elevadores restou configurada pelas provas dos autos.

Ao disciplinar a tutela específica e o resultado prático equivalente, o art. 497 do CPC/2015 dispõe que, na ação que tenha por objeto o cumprimento de dever de fazer ou de não fazer, o juiz poderá propiciar ao autor (a) a tutela específica, e (b) o resultado prático equivalente. Não sendo possível, ou se o autor o requerer, a obrigação se converterá em perdas e danos (art. 499 do CPC/15), a ser apurada em liquidação de sentença.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "
não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido
" (
AgRg no AREsp 784.908/SP
).

Por ser objetiva a sua responsabilidade, os fornecedores de manutenção de elevadores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos morais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no artigo 14,
caput
, do CDC, principalmente quando os dissabores e os aborrecimentos ocorreram de forma acentuada, praticante todos os dias em um longo período, cujo trauma e abalo psicológico dos moradores do condomínio são inevitáveis.

Os danos morais devem ser fixados com observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0045542-18.2012.8.11.0041

APELANTES
: EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE e ELEVADORES OTIS LTDA

APELADOS
: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela parte requerida
ELEVADORES OTIS LTDA
(
ID no 45392042
) e outro pela parte autora
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE
(
ID no 45392048
),

em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 45542-18.2012.811.0041 – Código no 791465
-, entre ambas as partes, para ratificar a tutela inicialmente deferida, bem como condenar a demandada ao pagamento

de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Os embargos de declaração de
ID no 45392035
, opostos por
ELEVADORES OTIS LTDA
, foram rejeitados na decisão de
ID no 45392040
.

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ELEVADORES OTIS LTDA

Em suma, aduz a requerida/apelante que não tem como auferir a responsabilidade na prestação de serviços através de uma perícia técnica realizada após 6 (seis) anos da rescisão contratual entre a
OTIS e o Condomínio autor (apelado)
, muito mais ainda em razão da atual empresa mantenedora dos elevadores não ter realizado qualquer vistoria prévia no equipamento a fim de verificar o estado dos equipamentos.

Assevera que se os elevadores apresentaram algum problema atualmente, este não pode ser imputado à OTIS, tendo em vista que a empresa não mais presta serviços ao Condomínio há mais de 6 (seis) anos.

Adiante pondera que as conclusões do laudo pericial se baseiam em meras suposições, em um juízo de probabilidade, o que, é vedado no ordenamento jurídico.

Questiona ainda quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente nos reparos nos elevadores do Condomínio, notadamente pelo fato de não ser, há mais de 6 (seis) anos, o responsável pela manutenção dos elevadores instalados, o que foi ignorado pelo Juiz ao impor a condenação neste sentido, além do que, há outra empresa contratada para este fim, assim, não tem condições de prestar um serviço com eficiência e presteza.

Alega também que
os aludidos problemas ocorreram em meados do ano de 2012 e agora, quase 8 (oito) anos após a judicialização do caso, não há mais que se falar em reparo dos elevadores, haja vista o longo lapso temporal decorrido, além da existência de empresa terceira, contratada justamente para este fim, portanto, a seu ver, trata-se de obrigação impossível.

No mais, defende a inocorrência de danos morais, uma vez que não ficou demonstrada lesão que justificasse tal reparação, pois a obrigação de indenizar não pode ter como base mera suposição ou presunção, mais sim real e concreto, sob pena de banalização do instituto, sendo que no caso, pelos fatos narrados, trata-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pretende a redução do valor arbitrado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, por consequência, seja a ação de obrigação de fazer julgada improcedente.

RECURSO CONDOMÍNIO TORRES DO PARQUE

Em síntese, alega a parte autora/apelante a existência de fato superveniente, qual seja, da impossibilidade de cumprir a obrigação imposta na sentença, todavia, defende a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do
artigo 499 do CPC/15 e artigo 248 do Código Civil.

Adiante
,
informa que o Condomínio autor contratou para serviços de modernização a empresa
MULTITEC-Elevadores Ltda. – EPP
, comprometendo o pagamento de
R$141.999,00 (cento e quarenta e um mil e novecentos e noventa e nove reais)
, em trinta parcelas mensais de
R$4.733,30 (quatro mil, setecentos e trinta e três reais e trinta centavos)
, iniciando-se em setembro de 2019, sendo que, até a data

do protocolo do presente recurso de apelação, já haviam sido pagas 08 (oito) parcelas de
R$37.866,40 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)
.

No mais, pretende a majoração dos danos morais para
R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais),
diante do nexo de causalidade entre a ocorrência dos eventos e a conduta da empresa requerida, que nada fez para minorar os transtornos causados aos condomínios.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões do autor/apelado

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE
, vieram no
ID no 64868482
e da requerida/apelada
ELEVADORES OTIS LTDA
no
ID no 67596496
, oportunidade em que ambos rebateram o recurso um do outro.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC no 0045542-18.2012.8.11.0041

APELANTES
: EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE e ELEVADORES OTIS LTDA

APELADOS
: OS MESMOS

VO T O

Da análise dos autos, verifica-se a presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
foi ajuizada pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE
em desfavor de
ELEVADORES OTIS LTDA,
sob o argumento de que as partes entabularam
contrato de manutenção preventiva
, onde a requerida se obrigou a consertar e reparar os elevadores do condomínio, contudo, todas as vezes que a síndica solicitou seus serviços, permaneceu inerte.

Afirmou o autor que após a ocupação das unidades, os elevadores começaram a apresentar problemas, desde mau funcionamento durante a habitual operação até paralisações, apresentando as cabines diversos ruídos e balanço incomum durante o uso, inclusive o elevador da Torre I permaneceu paralisado por 27 dias por falta de peças de reposição, o que, no seu entender, seria inadmissível.

Em seara de tutela antecipada, a parte autora requereu que a empresa requerida realizasse os devidos reparos nos elevadores de
no M0929
, no
M0930
, no
M0931
e no
M0932
, instalados nas dependências do
EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE
, tal como a substituição de peças e/ou troca de equipamentos.

No mérito, pugnou pelo pagamento de indenização por danos morais no importe de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) e pela condenação da requerida na verba de sucumbência.

A antecipação da tutela foi deferida em
18/12/2012
, determinando a empresa requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, que efetuasse os reparos nos elevadores, substituindo as peças e/ou trocando os equipamentos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais).

Devidamente citada, a parte requerida apresentou sua contestação, alegando que todos os supostos vícios foram sanados, não ficando qualquer pendência a ser solucionado, bem como defende que os problemas existentes foram causados por mau uso dos elevadores e falta de energia no condomínio, desta forma também há que se falar em danos morais.

A parte autora impugnou a contestação, ratificando o pedido inicial.

Após a devida instrução, inclusive com prova pericial, esta concluída em
22/03/2019
(
ID no 45392023
a
ID no 45392028
), os autos foram sentenciados, dando azo aos presentes recursos das partes.

Pois bem.

No caso em comento, de acordo com os termos do
CONTRATO DE MANUTENÇÃO OTIS MASTER
de
ID no 45391085 a ID no 45391085
, assinando entre as partes em
19/04/2012
, a parte requerida se comprometeu em realizar a manutenção preventiva dos elevadores instalados nas dependências do
EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE
, bem como de fornecer o mais completo serviço de conservação, reparação e comunicação, assegurando, dentre outros:

O funcionamento seguro e confiável dos equipamentos;

A comunicação e apoio técnico ao cliente;

segurança e o desempenho dos equipamentos através da proposição de modernizações dos componentes sempre que haja alterações da legislação, evolução tecnológica ou obsolescência.

Ainda de acordo com a “
Cláusula 1.3”
a requerida deveria efetuar os consertos ou substituições dos equipamentos, sem qualquer ônus para o condomínio autor, dos componentes listados nos itens de
‘
a
’ a ‘
k
’
.

Feitas essas breves considerações, impende salientar que o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, como também ponderou o Juízo singular, portanto, devendo ser regido pelas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, o autor se utilizou dos produtos e serviços fornecidos pela requerida (empresa atuante no ramo de instalação e manutenção de elevadores) em benefício dos condôminos que nele residem e na qualidade de destinatários finais. Destarte, correto asseverar que a condição dos litigantes se amolda aos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme previsão expressa nos
artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

Inclusive, para o Superior Tribunal de Justiça, disputas entre um condomínio e empresas fornecedoras de produtos e serviços podem caracterizar relação de consumo direta, uma vez que o condomínio representa cada um dos proprietários, e a ação busca proteger esses proprietários
(STJ - REsp 1560728-MG – Relator:

Min PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgamento: 18/10/2016).

Consoante se afere da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, ressoa incontroverso que as partes firmaram o contrato, cujo objetivo seria o funcionamento seguro e confiável dos elevadores e modernizações dos componentes sempre que houvesse evolução tecnológica ou obsolescência, além da manutenção de tais equipamentos.

Aliás, não é de se olvidar que a manutenção periódica e preventiva é de vital importância para manter um elevador em boas condições de uso, e é por isso que as empresas que executam este tipo de serviço devem ter um plano de manutenção periódico, com um cronograma de atividades a serem realizadas em cada visita a fim de manter todos os componentes sempre checados e em perfeitas condições de funcionamento.

In casu
, muito embora a parte requerida tenha afirmado que os serviços foram prestados com satisfação à época, e que
os problemas existentes foram causados por mau uso dos elevadores, bem como pela falta de energia elétrica no condomínio, certo é que inexiste nos autos tais comprovações.

Pelo contrário, resta
claro que desde o início do contrato foram inúmeros os contratempos relativos ao mau funcionamento dos equipamentos, inclusive em curto espaço de tempo o síndico do condomínio por várias vezes solicitou os reparos dos problemas, resultando o registro de mais de 60 chamadas junto à empresa requerida.

Tanto é que na perícia técnica, ao responder um dos quesitos formulados pela própria parte requerida, o
expert
foi enfático em informar que durante o período de
02/07/2012 a 05/03/2013
, quando a manutenção era de responsabilidade da requerida abriram 60 chamadas, portanto, média de
1 chamada para cada 4,11 dias
.

Portanto, não pode ser considerado normal ou dentro do padrão esperado de que a cada
4,11 dias
tenha
uma (01) chamada
por falhas nos elevadores. Na realidade, a expectativa legítima é a de que os elevadores funcionem regularmente, o que não ocorreu, já que os problemas foram frequentes no período acima, muitas vezes sem solução.

Por outro lado, entre
07/08/2014 a 29/11/2017
, quando a manutenção era de responsabilidade da empresa
ELEVAENGE
, contratada para substituir a requerida, foram abertas 86 chamadas, média de
1 chamado para cada 14,08 dias
. Confira:

“
5.4 Qual é a atual quantidade média de chamados abertos
?

RESPOSTA
:

A Otis de
02/07/2012 a 05/03/2013
abriram
60 chamados
. Média de
1 chamado para cada 4,11 dias
.

De
07/08/2014 ao dia 29/11/2017
foram abertos
86 chamados
na Elevaenge, como mostrado nas fls.

306 a 311. Média de
1 chamado para cada 14,08 dias
.”
Grifei
.

Denota-se que a diferença de chamadas entre a empresa
OTIS
(
uma a cada 4,11 dias
) e a
ELEVAENGE
(
uma a cada 14,08 dias
), são consideráveis, muito mais ainda se levarmos em consideração que empresa OTIS é a fabricante e responsável pela instalação dos elevadores, bem como exerce o monopólio sobre as peças de reposição, portanto, tinha pleno conhecimento dos equipamentos e de suas características técnicas.

Vale ressaltar que os serviços da empresa
ELEVAENGE
não chegaram a ser ideal, contudo, as panes nos elevadores diminuíram acentuadamente mesmo sendo a ELEVAENGE dependente das peças de reposição de monopólio da empresa requerida, o que na certa, teve imensa dificuldade para uma prestação de serviços de assistência técnica mais eficaz.

Ademais, ainda que houvesse dúvidas quanto à responsabilização pelos defeitos oriundos do mau funcionamento dos equipamentos,
não há como acolher a tese

firmada pela requerida
, amparada na suposta responsabilidade do autor e na ausência de sua responsabilidade, face à violação da cláusula de garantia prevista no contrato, bem como em decorrência da relação de consumo havida entre os litigantes.

Nesse panorama, deve ser aplicado os rigores constantes nos
artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor
, segundo os quais o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumido, bastando que este demonstre a existência de danos e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos, sendo prescindível a comprovação de culpa.

“Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na esteira desse entendimento, colhe-se do escólio de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

"O Código de Defesa do Consumidor retirou da legislação civil (bem como de outras áreas do direito) a regulamentação das atividades humanas relacionadas com o consumo, criando uma série de princípios e regras em que se sobressai não mais a igualdade formal das partes, mas a vulnerabilidade do consumidor, que deve ser protegido.

No referido sistema codificado,
tanto a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço como a oriunda do vício do produto ou serviço são de natureza objetiva, prescindindo do elemento culpa a obrigação de indenizar atribuída ao fornecedor.

Em linhas gerais, estipula-se a reparação de danos, tanto patrimoniais como morais, na tutela da própria Constituição de 1988 (art. 5o, V) e sem prejuízo de sancionamentos outros cabíveis. Compreendem-se, em seu contexto, tanto danos a pessoa como a bens, prevalecendo a obrigação de ressarcimento nos casos de vício, falta ou insuficiência de informações, ou seja, tanto em razão de problemas intrínsecos como extrínsecos do bem ou do serviço.

São limitadas as excludentes invocáveis pelo agente, 'só' não sendo responsabilizado o fornecedor quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que não colocou o produto no mercado ou que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste (CDC, art. 12)."
(
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 13a ed – São Paulo: Saraiva, 2011; p.64.)

Ainda sobre idêntica situação, confira fragmento do voto monocrático do STJ:

“(...)

Em

suas razões para reforma, aduz a requerida que o laudo técnico foi confeccionado quatorze meses após a instalação do produto, não sendo possível precisar se os
defeitos
decorreram da má utilização do equipamento ou de vício.
Afirmou ainda que a autora permitiu que terceiros estranhos à relação interviessem na assistência do equipamento, culminando para o mal funcionamento do produto. Sob este enfoque, relata que houve culpa exclusiva da consumidora, devendo ser afastado o dever de indenizar.

Analisando-se detidamente os argumentos lançados pela requerida, constata-se que o recurso de apelação por ela interposto não comporta provimento.

Primeiramente, insta salientar que se trata de relação de consumo, tendo
em
vista ser a autora destinatária final do produto e do serviço e a
ré sociedade empresária atuante no ramo de
elevadores
,
de modo que aplicável é a legislação consumerista para a solução do caso concreto
.

Sendo assim, levando-se
em
conta que se discute a responsabilidade pelo fato do produto e pelo fato do serviço, imperiosa é aplicação do
artigo

12 e
artigo 14
,
ambos do
Código

de

Defesa
do

Consumidor,

o qual prelecionam ser objetiva responsabilidade do fabricante e do prestador de serviços, in verbis

Art. 12
. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores
por

defeitos
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores
por
defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ou seja, responde a requerida independentemente de culpa bastando que a autora comprove, quando do ingresso
em

juízo com o intuito de ser reparada pelos danos suportados, fazer prova da existência dos outros requisitos da responsabilidade civil, quais sejam o dano e o nexo de causalidade.

A requerida, por outro lado, somente poderia se eximir do dever de indenizar caso comprovasse
em
juízo a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil, ou perquirir alguma atenuante, ou excludente de nexo causal, visando a minoração do quantum a ser arbitrado a título de indenização ou visando atribuir o dano
em
face da própria conduta praticada pela consumidora.

Todavia, com base nas provas produzidas, as quais se consubstanciam no laudo técnico, no contrato celebrado entre as partes e nos depoimentos colhidos
em
audiência, forçoso reconhecer que a requerida não logrou êxito
em

afastar a responsabilidade pela venda e pelo serviço defeituoso (...)”. (
STJ -

Edcl no AREsp no 1162178 – Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgamento: 06/03/2018 – Publicação: 21/03/2018).

A propósito do tema, cumpre ressaltar que a sistematização acerca da responsabilidade do fornecedor de serviço fundamenta-se no risco da atividade desenvolvida, considerando-se todos os sujeitos da escala produtiva e de fornecimento. Deste modo, encontram-se restritas as possibilidades de exclusão da responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto ou serviço que coloca à disposição da sociedade consumerista, exceto se comprovar as excludentes de sua responsabilidade, nos termos do
§ 3o, II e III, do artigo

12 e § 3o, I e II, do artigo 14, ambos do CDC,
respectivamente:

“§ 3o
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I
- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

“§ 3o
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

II
- que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No entanto, observa-se que a requerida/apelante não logrou êxito em tais desideratos, pois as falhas descritas nos autos, especialmente aquelas relacionadas como de: moradores que ficaram presos no interior dos elevadores; cabines dos elevadores balançando acentuadamente; ruídos altíssimos durante o deslocamento do equipamento;

portas que fazem barulhos ao abrir;

correntes batendo na cabina, e principalmente, elevador paralisado por 27 (vinte e sete) dias por falta de peças de reposição, justamente por quem as fabrica, certamente, indicam que os serviços foram

prestados defeituosamente, nos termos do
parágrafo 1o, incisos I, II e III, do artigo 14 do CDC
:

“
§ 1o
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I
- sua apresentação;

II
- o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III
- a época em que foi colocado em circulação.”

De igual forte, o fornecedor do serviço deixou de informar acerca do produto e do serviço quando da realização da perícia técnica, contrariando o disposto no
artigo 6o, III, do CDC
, bastando verificar a resposta ao “
QUESITO 07
” apresentado pela própria requerida no
ID no45392028
. Confira:

“QUESITO 07”

Partindo das respostas até aqui obtidas, queria o expert informar:

7.1 Os problemas narrados na inicial decorreram de defeito dos produtos/serviços prestados pela Ré ou da utilização incessante dos elevadores que culmina no desgaste natural das peças.

RESPOSTA
:

Considerando que a ré ao deixar de ofertar informações através de relatórios de diagnósticos das condições de conformidade e não conformidade, pode-se inferir que esta se protege de maus feitos de funcionários, permitindo vícios de peças, conjuntos mecânicos e serviços como apresentado pelo conjunto do elevador e, ao não apresentar procedimentos para manter registros previstos na prática de controle de qualidade, inclusive os de serviços
, como previstos nas normas da ABTN NBR 9004 – 2010 CC ABTN NBR ISO 9001-2000, os quais quando aplicadas pelas organizações, (empresas de serviços) poderia identificar a tempo causas geradoras das não conformidades responsáveis por falhas, prevenindo problemas superficiais e atuando diretamente na causa raiz”.
Grifei
.

Para se ter uma noção da enorme relevância desse direito, praticamente vários artigos do Código de Defesa do Consumidor, baseiam-se sobre o princípio da informação, do qual surge diversas obrigações do fornecedor para com o consumidor, a exemplo dos
artigos 3o, 6o, 9o, 31, 52
. Além do mais, a informação ao consumidor é o princípio basilar de todas as demais obrigações previstas no CDC, o qual tem por finalidade a proteção do consumidor, o qual, via de regra, é a parte que possui menos capacidade técnica.

Assim, o dever de informar é exigido antes da existência de qualquer relação entre o fornecedor e o consumidor, de modo que a informação se revela um dos componentes necessários do produto e do serviço.

Logo, como sabiamente destacado por
RIZZATTO NUNES
:

“
Na sistemática implantada pelo
CDC
,
o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço
, suas características, qualidades, riscos, preços etc.,
de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões
”.
(Nunes, Luiz Antônio Rizzatto - Direito do Consumidor, SÃO Paulo, SaraivaJur 2019).

No tocante à alegação da requerida que não tem como auferir a responsabilidade na prestação de serviços através de uma perícia técnica realizada após 6 (seis) anos da rescisão contratual entre a OTIS e o Condomínio autor, tal arguição
não procede
, uma vez que a prova realizada nos elevadores

do condomínio não objetivou atestar o estado que se encontravam os elevadores, na época do contrato – até porque, impossível periciar o que já foi alterado com trocas de peças realizada pela
ELEVAENGE,
no entanto, é possível verificar que a parte ré não trouxe informações necessárias para que o perito fizesse um trabalho mais específico e adequado, bem como é possível auferir que

as manutenções realizadas pela
ELEVAENGE
surtiram efeitos, bastando verificar a resposta dos “
QUESITOS 03 a 05
” formulado pela própria requerida –
ID no 45392027
:

“QUESITO 03

Após constatado os problemas, pergunta-se:

3.1 Persistem os problemas? Se negativo, qual é a situação atual dos equipamentos?

RESPOSTA:

Muitos dos problemas foram sanados pela empresa que presta serviço de manutenção atual, através de intervenções
. A situação atual dos equipamentos é diferente da original na qual foi instalada.

QUESITO 04

A ré realiza atualmente os serviços de manutenção nos elevadores instalados nas dependências do Autor? Caso a resposta seja negativa, favor informar desde quando e qual a atual empresa de manutenção.

RESPOSTA
:

É negativa a resposta.
Desde 01/11/2013 a empresa Elevaenge presta serviços de manutenção
.

QUESITO 05

Considerando que outra empresa está a prestar a manutenção preventiva e corretiva, pergunta-se?

5.1 É possível afirmar peremptoriamente que a ré não realizou de forma adequada a manutenção?

RESPOSTA:

Não há como afirmar se a ré realizou de forma adequada a manutenção. Há pouca informação por parte da Otis em seus documentos anexados e ordens de serviço
. Um relatório de diagnóstico melhor elaborado para manutenções corretivas e preventivas deveriam ser realizados para melhor análise de dados de conformidade e não conformidade.”
Grifei
.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre à apelante/requerida, portanto, deve ser mantida a sentença que
julgou procedente a ação de obrigação de fazer, confirmando a antecipação de tutela
. No entanto, resta analisar os demais itens dos recursos.

DA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
.

No caso em tela, resta incontroverso nos autos que a obrigação de fazer tornou-se impossível.

É cediço que em se tratando de obrigação que se tornou impossível de realizar, poderá o Juiz, até de ofício, determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação originária, conforme prescrevem os
artigos 497, caput, e 499, ambos do CPC/15
:

“Art. 497.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer,
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

“Art. 499.

A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
”.
Grifei
.

De igual sorte, o
artigo 248 do Código Civil
também autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos nas hipóteses de impossibilidade da tutela específica ou obtenção da tutela por resultado prático equivalente:

“Art. 248.
Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.”

Ainda, de acordo com a jurisprudência do
STJ, “
não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido

“ (
AgRg no AREsp no 784.908-SP – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – julgado em 16/02/2016 – DJE: 19/02/2016
).
Grifei
.

Sobre o tema, confira as lições de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
Na impossibilidade material de ser cumprida a obrigação na forma específica, o juiz deverá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. Dizemos impossibilidade material porque não pode o devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação na forma específica. Sendo concedida a tutela de urgência ou da evidência, ou condenado à tutela específica, o réu deverá cumprir a decisão sob pena de pagamento de multa diária (astreintes), que deve ser fixada em valor elevado, ex officio ou a requerimento da parte (CPC 537). A fixação em valor elevado ocorre justamente porque a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí porque pode e deve ser fixada em valor elevado”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário 3 ao art. 499)

Ainda, da jurisprudência pátria:

“PROCESSO CIVIL. TUTELA PELO EQUIVALENTE MONETÁRIO. TUTELA ESPECÍFICA DO DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.
1. O CPC, ao disciplinar a tutela específica e o resultado prático equivalente, no art. 497 do CPC/2015 dispõe que, na ação que tenha por objeto o cumprimento de dever de fazer ou de não fazer, o juiz atuará no sentido de propiciar ao autor (a) a tutela específica, e, (b) o resultado prático equivalente. Não sendo possível, ou se o autor o requerer, a obrigação se converterá em perdas e danos (art. 499 do CPC), proferindo-se sentença condenatória, que deverá ser executada de acordo com o procedimento estabelecido nos arts. 523 ss. do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido" (AgRg no AREsp 784.908/SP). 3. Deu-se provimento ao recurso para excluir a multa aplicada e determinar a conversão em perdas e danos
.” (
TJDF – Acórdão no 1115163 – Agravo de Instrumento no 0707522-41.2018.8.07.0000 – Relator: Desembargador FLAVIO ROSTIROLA – julgamento: 08/08/2019
)

Desta forma, nos termos do artigo 1013, §§ 1o e 2a do CPC/15,
converto a obrigação de fazer em perdas e danos
, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme requerido na peça recursal.

DOS DANOS MORAIS E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Neste particular, a requerida/apelante alega inexistir
danos morais, uma vez que não ficou demonstrada lesão que justificasse tal reparação. Subsidiariamente, pretende a redução do valor arbitrado.

Por outro lado, a requerente/apelante pretende a majoração de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).

Na hipótese, conforme acima ficou delineado, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a responsabilidade do fornecedor relacionada aos defeitos na prestação de serviço ou serviço defeituoso, é objetiva, portanto, deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, inteligência do artigo 14 do CDC.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
CARLOS ROBERTO GONÇALVES
:

"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura."
(
in Responsabilidade Civil, 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)

Deste modo, o defeito na prestação dos serviços restou devidamente comprovado, bem como resta inegável que diante dos serviços defeituosos prestados, os transtornos do Condomínio, na pessoa do síndico, e o abalo físico e psicológico dos moradores foram de elevada monta, uma vez que a cada
4 dias
os equipamentos necessitavam de manutenção, o que por si só justifica o dever de indenizar por danos morais.

No que diz respeito ao valor da indenização, vale destacar que a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nessa linha, são os ensinamentos do magistério de
MARIA HELENA DINIZ
:

"
Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo se irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação."

(Revista Jurídica Consulex, no 3, de 31/03/97)
.

Assim, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor fixado de
R$8.000,00 (oito mil reais)
se mostra modesto, devendo os danos morais ser majorados
para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valor este capaz de proporcionar ao condomínio e aos seus moradores satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, produzindo no ofensor, em contrapartida, impacto patrimonial suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
da parte requerida ELEVADORES OTIS LTDA, bem como
dou parcial provimento ao recurso
da parte autora EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE, para acolher o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser apurado em liquidação de sentença, além de majorar os danos morais de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais).

No mais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) em favor da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021